Tribunal: CARF
Processo: 10983.721100/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721100/2014-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.550 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
IDB DO BRASIL TRADING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/03/2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso
especial quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/03/2012
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
NA
IMPORTAÇÃO.
MULTA
SUBSTITUTIVA
DO
PERDIMENTO.
IMPORTADOR
OSTENSIVO.
POSSIBILIDADE.
A introdução da multa por cessão de nome, prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07, em
nada afeta a aplicação da multa substitutiva da pena de perdimento prevista no art. 23
do Decreto-Lei no 1.455/76. Não existe possibilidade de aplicação da retroatividade
benigna definida no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à possibilidade de cumulação de multas e, no
mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721100/2014-14
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.550 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.721100/2014-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
O contribuinte IDB do Brasil Importação e Exportação, na condição de
importador, teve contra si lavrado auto de infração para exigência da multa substitutiva do
perdimento. Foi apontado como responsável solidário, na condição de real adquirente, a pessoa
jurídica Júri Comércio Ltda. Em apertada síntese a acusação foi de importação de mercadorias
com ocultação do sujeito passivo mediante fraude e simulação. Aplicou-se então a multa
substitutiva de perdimento prevista no art. 23, inc. V, do Decreto-Lei no 1.455/76. O valor
original do lançamento foi de R$ 220.411,40.
Tanto o contribuinte quanto o responsável solidário impugnaram o lançamento. A
23a Turma da DRJ/São Paulo I, proferiu o acórdão no 16-65.250, de 30/01/2015, no qual, por
unanimidade de votos julgou totalmente procedente o lançamento.
Ambos sujeitos passivos apresentaram recurso voluntário, que foi julgado por
meio do acórdão no 3302-004.615, de 26/07/2017, o qual possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/03/2012
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
NA
IMPORTAÇÃO.
MULTA
EQUIVALENTE
AO
VALOR
ADUANEIRO
DA
MERCADORIA.
CABIMENTO.
A ocultação do sujeito passivo, do real comprador ou do responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros, consistem em infrações puníveis com a pena de perdimento, devendo
ser substituída por multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que não
seja localizada ou tenha sido consumida.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido
Devidamente cientificados do resultado do julgamento, somente o contribuinte
IDB do Brasil Importação e Exportação apresentou recurso especial de divergência. Após alguns
atropelos processuais, devidamente retificados os erros internos de procedimento, foi elaborado o
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.550 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.721100/2014-14

despacho de admissibilidade do recurso especial, aprovado pelo presidente da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF. Identificou-se duas matérias objeto da divergência: 1) Da
ausência de pressupostos para caracterização da infração; e 2) Da impossibilidade de cumulação
das multas. Referido despacho deu seguimento somente à matéria número 2. Após analisado
agravo do contribuinte, o recurso foi integralmente admitido.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o improvimento do recurso especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial do contribuinte é tempestivo, devendo ser verificado se atende
aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
O despacho de admissibilidade do recurso especial, havia dado seguimento parcial
ao recurso especial do contribuinte somente em relação à matéria “possibilidade de cumulação
das penas”. Não havia dado seguimento à matéria “ausência de pressupostos para caracterização
da infração” por ter entendido que o acórdão recorrido debruçou-se sobre elementos de provas
diferentes do acórdão paradigma, muito embora tenha registrado que tanto num como no outro
processo tratava-se do mesmo importador ou sujeito passivo, no caso a IDB do Brasil
Importação e Exportação. Na oportunidade foi consignada a seguinte frase no despacho:
A divergência jurisprudencial significa ter ocorrido interpretação diversa em
relação à mesma norma tributária aplicada a fatos iguais ou mesmo semelhantes.
Apesar de a recorrente apresentar acórdão paradigma julgando caso semelhante ao
recorrido, em processo cujo interessado é a própria recorrente, no qual o desfecho
ocorreu de modo diferente, verifica-se tratar de livre convencimento dos julgadores
em relação aos elementos probatórios trazidos nos autos, e não divergência de
interpretação jurisprudencial. Portanto, não há que se falar em via recursal especial no
presente caso.
Na análise do agravo apresentado pelo contribuinte, o analista entendeu que a
própria frase acima transcrita seria prova da ocorrência da semelhança dos fatos com julgamento
dos casos resultando em decisões opostas, caracterizando assim a divergência. Transcrevo abaixo
as conclusões do referido despacho:
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.550 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.721100/2014-14

(...)
Embora tenha eu grande dificuldade em ver na decisão recorrida o
enfrentamento dos "pressupostos para caracterização da infração" que
consubstanciaria o prequestionamento admitido na análise empreendida, fato é, como
apontado no agravo, que há o reconhecimento explícito, no despacho, de que o
paradigma versa processo do mesmo sujeito passivo envolvendo operações
similares e com conteúdo acusatório semelhante que resultou em julgamento
oposto.
Nesta fase da análise não cabe mais questionar tais conclusões expostas no
despacho sob pena de flagrante cerceamento do direito de defesa.
Partindo delas, pois, há de se acolher o agravo.
(...)
Constata-se que no despacho de agravo, não houve a análise dos pressupostos
recursais no sentido de reavaliar as conclusões contidas no anterior despacho de admissibilidade.
Partiu-se da premissa de que aquelas informações estariam corretas e, portanto, haveria que se
conhecer do recurso especial. Quais premissas? De que haveria semelhanças fáticas em tudo e
que os resultados do julgamento foram em sentidos opostos. Concluiu-se que em sede de agravo
não caberia questionar as conclusões contidas no despacho de admissibilidade, sob pena de
cerceamento do direito de defesa do agravante.
Correto ou não o entendimento do analista exposta no despacho de agravo, não
resta dúvida de que as condições do conhecimento do recurso especial de divergência podem e
devem ser reapreciadas por esta turma de julgamento.
Veja o que dispõe o art. 67 do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de
pontos específicos no acórdão recorrido.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.550 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.721100/2014-14

(...)
É de conhecimento comum que a divergência de interpretação da legislação
pressupõe que os fatos sejam semelhantes, não se configurando a divergência em matéria de
elementos de prova. Ou seja, a situação fática analisada no acórdão recorrido deve ser muito
semelhante aos fatos ocorridos no acórdão paradigma, para que se configure a divergência
jurisprudencial. Se os elementos confrontados em ambos processos são diferentes, não há como
caracterizar a divergência de interpretação da norma tributária.
Efetuado esse preâmbulo, entendo que o caso analisado no acórdão recorrido,
embora decorram de acusações semelhantes com aplicação da mesma multa regulamentar, é bem
diferente do acórdão paradigma no que respeita aos elementos de prova.
Situação fática do acórdão recorrido
Importador: IDB do Brasil Importação e Exportação.
Importador oculto: Júri Comércio Ltda.
DI no 12/0485567-8, registrada em 15/03/2012. O desembaraço dos produtos
ocorreu em 28/03/2012 e no dia 30/03/2012 foi emitida a nota fiscal de venda para a Júri
Comércio Ltda e no mesmo dia, 30/03/2012, foi emitida nota fiscal das mesmas mercadorias
com destino è empresa Intermix Comércio e Montagem Eletro-eletrônicas Ltda. Transcrevo
abaixo um trecho interessante dos fatos que foi considerado no acórdão recorrido:
(...)
Analisando o extrato bancário (extrato banc) apresentado pela Juri notamos que
no dia 13/04/2012, data anterior ao dia do pagamento da Juri à IDB, houve uma
transferência bancária no valor de R$ 500.000,00 “coincidentemente” feita pelo Sr.
Eduardo Ribeiro Figueiredo, sócio administrador da empresa Intermix, a outra
empresa a quem foi destinada a maior parte das mercadorias importadas na DI sob
fiscalização. Sem esse valor, não haveria saldo suficiente na conta bancária da
empresa Juri para fazer o pagamento de R$ 419.354,43 à empresa IDB.
(...)
Portanto, a mercadoria importada e “vendida” pela IDB à empresa Juri, por
meio da Nota Fiscal no 937, de 30/03/2012, foi “revendida” imediatamente pela Juri à
Intermix, por meio da Nota Fiscal no 152, de 30/03/2012 (constante da Resp Juri
0114). Lembre-se que a Intermix foi a outra empresa a quem foi destinada a maior
parte da mercadoria importada pela DI sob fiscalização, no 12/04855678. A
mercadoria importada e constante da Nota Fiscal no 937, além de não ter feito parte do
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.550 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.721100/2014-14

estoque da empresa IDB, também não fez parte do estoque da empresa Juri pois no
mesmo dia em que ela entrou na empresa Juri, dia 30/03/2012, ela foi “vendia” para
empresa Intermix.
O depósito feito pela empresa Intermix (representada pela figura de seu sócio,
Sr. Eduardo), que aparece no extrato bancário (TED Extr Banc) da empresa Juri,
mostra que estas mercadorias, na realidade, tinham como destino a própria empresa
Intermix e foi exatamente ela quem arcou com o custo da importação desta
mercadoria, inclusive realizando o pagamento no dia 31/01/2012 (conforme tabela de
pagamentos recebidos pela IDB – Resp Adqu – reproduzida acima), no valor de R$
597.864,93, suficiente para arcar com a contratação do contrato de câmbio no
102622755, no valor de R$ 597.608,41, relativo à DI 12/04855678, objeto desta
fiscalização. Os pagamentos realizados tanto pela Juri quanto pela Intermix estão mais
relacionados com o processo de importação do que com a nota fiscal de venda destas
mercadorias.
Percebe-se então que todos os fatos analisados até o momento, seja a
contabilidade da empresa IDB, onde estes pagamentos estão registrados, sejam as
transferências bancárias feitas pela Juri para a empresa IDB e as feitas pela empresa
Intermix para a Juri, mostram que houve sim a confirmação de venda casada das
mercadorias importadas e também que a IDB já sabia que as mercadorias importadas
seriam destinadas à Juri e a Intermix, antes do registro das DI sob análise,
caracterizando a ocultação do real adquirente das mercadorias importadas. Notamos
também que há uma clara intenção tanto da IDB quanto da Juri em ocultarem essa
situação da fiscalização.
(...)
Situação fática do acórdão paradigma
Importador: IDB do Brasil Trading Ltda.
Importador oculto: Intermix Comércio de Montagens Eletroeletrônicas Ltda.
Foram analisadas 9 Declarações de Importação, cujo fato gerador deu-se em
18/08/2011, cujas saídas das mercadorias foram efetuadas diretamente para a Intermix.
Da leitura do referido acórdão, embora tenha também algumas intercorrências
citando a mesma empresa Júri Comércio Ltda, o que se revela é que o objeto do lançamento
foram elementos diferentes, ocorridos e praticados também com fatos geradores diferentes. O
fato gerador do acórdão recorrido deu-se em março/2012 e o do paradigma ocorreu no final de
2011, cerca de 3 meses antes. Os elementos de provas foram diferentes e não é possível afirmar
que, somente pela leitura do acórdão paradigma as conclusões do julgamento daquele processo
seriam a mesma que seria dada na análise e julgamento do presente processo.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.550 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.721100/2014-14

Importante destacar que essas mesmas matérias já foram trazidas em recurso
especial do mesmo contribuinte. Foram apreciadas por meio do acórdão no 9303-007.691, de
21/11/2018, com a relatoria do ilustre ex-conselheiro Demes Brito. Na oportunidade foi
apreciado o conhecimento do recurso especial tendo como acórdão paradigma, exatamente o
mesmo que agora foi apresentado, acórdão no 3201-002581. Na oportunidade essa turma
julgadora por unanimidade de votos não conheceu também do recurso em relação a esta primeira
matéria. A justificativa foi exatamente a impossibilidade de se estabelecer a divergência em face
de elementos de provas distintos. Transcrevo abaixo trechos da conclusão do voto do acórdão no
9303-007.691:
(...)
Então, confrontando os dois acórdãos, observa-se que o inconformismo da
recorrente está centrado em questões fáticas relacionadas ao ônus de prova. Para a
recorrente, o auto de infração não teria sido lavrado em decorrência de provas
materiais robustas, motivo pelo qual deveria ser cancelado. Na sua peça recursal,
claramente afirma que o acórdão recorrido apresenta interpretação diametralmente
oposta ao paradigma na análise de provas.
Entendo que trata-se de manejo indevido do recurso especial, que não se presta
à reapreciação de provas, mas sim à uniformização de divergências de interpretação.
No cotejo entre os acórdãos, não há objetivamente divergência dada à
legislação tributária entre Turmas, pois se está diante de valoração das provas
trazidas aos autos. A divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de
prova, por isso foi violado o disposto no art. 67, do Anexo II, do RICARF.
(...)
Diante do exposto voto por não conhecer do recurso especial do contribuinte em
relação à matéria “Da ausência de pressupostos para caracterização da infração”.
Quanto à matéria 2, “Da impossibilidade de cumulação das multas”, entendo que
o recurso especial do contribuinte deve ser conhecido.
Mérito
Da impossibilidade de cumulação das multas
Como já visto, a multa aplicada no presente processo decorre da acusação de
interposição fraudulenta, consistente na ocultação do verdadeiro importador das mercadorias. Foi
aplicada a multa prevista no art. 23, inc. V, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/76. O acórdão
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.550 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.721100/2014-14

recorrido negou a tese do contribuinte que defendia que a partir da edição do art. 33 da Lei no
11.488/2007, a multa aplicada não mais subsistiria por aplicação da retroatividade benigna do
último dispositivo legal. A turma entendeu que ambas as multas são aplicáveis na atualidade e
protegem bens jurídicos distintos.
O acórdão paradigma estabeleceu o entendimento de que a partir da edição do art.
33 da Lei no 11.488/2007, a multa substitutiva do perdimento, de que trata o presente processo,
não seria mais aplicável ao importador ostensivo.
Esta questão já foi pacificada no âmbito do CARF com a edição da Súmula CARF
no 155, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 155
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde com a pena de
perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o que afasta a
aplicação da retroatividade benigna definida no art. 106, II, "c", do Código
Tributário Nacional.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte
em relação a esta matéria.
Conclusão
Voto por conhecer em parte o recurso especial do contribuinte, somente em
relação à matéria “possibilidade de cumulação das penas”. Na parte conhecida, voto por negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital